Tribunal: STF
Processo: MS 39547
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDoc 13) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao pedido (eDoc 9), por não vislumbrar a instauração da competência do STF para apreciar esta impetração.



    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, competir exclusivamente a esta Corte analisar a existência da repercussão geral suscitada pela parte no recurso extraordinário.



    Nessa esteira, afirma-se que o presente mandamus tem por finalidade demonstrar a usurpação da referida competência, argumento que comprova a existência do direito líquido e certo do impetrante.



    Por fim, argumenta-se que a única hipótese em que a Presidência do Tribunal a quo não deve encaminhar os autos do agravo em recurso extraordinário para o STF é aquela cuja negativa de admissão do recurso está fundada em tese firmada em caso repetitivo ou entendimento firmado em repercussão geral, não sendo o caso em comento. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.6.2011)



    “RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)



    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)



     



    Inicialmente, cabe destacar que não há falar em contradição/omissão relativamente ao fundamento de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de mandado de segurança contra ato de outros tribunais. 



    Consoante afirmado na decisão embargada, é taxativo o rol art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República o qual prevê a competência desta Corte para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Estando a autoridade apontada como coatora fora do mencionado rol, não é competente o STF para o feito. Confira-se os precedentes a ratificar esta compreensão:



     “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (MS 35680-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018).



     “Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Não ocorrência de conexão e de continência. Ausência de identidade entre as partes e a causa de pedir. Não cabimento. 4. Incompetência do STF. Autoridade coatora não prevista no art. 102, I, “d”, da CF. 5. Regularidade do julgamento colegiado. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 36757-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.05.2020, grifei). 



    Aplica-se, à hipótese, a Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Ademais, no que concerne à suposta usurpação da competência deste Tribunal, saliento que o ordenamento jurídico prevê o instrumento adequado, confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. O voto condutor do referido acórdão do STJ, de relatoria do então Ministro LUIZ FUX, assentou que: A parte agravante, em suas razões, não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque a Reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal é o instrumento próprio para impugnar a decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal que nega trânsito a agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, por versar eventual usurpação de competência atribuída àquele Colendo Supremo Tribunal, a teor da Súmula 727/STF. 4. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (RMS 30.245, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 4.5.2021)



    Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 



    Impede registar que esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente